Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS. RENDA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. RENDA ESTIMADA. QUEBRA DE SIGILO. DEPOIMENTOS. BINÔMIO “NECESSIDADE X POSSIBILIDADE”. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. A impossibilidade de precisar formalmente a renda do alimentante não impede sua apuração aproximada quando há provas suficientes fornecidas por meio de quebra de sigilo e depoimentos colhidos em audiência.

2. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos na proporção das necessidades destes e dos recursos daqueles. A obrigação alimentar deve fornecer condições dignas ao alimentando, sem que o seu fornecimento cause desfalque ao necessário ao sustento do alimentante.

3. O critério utilizado para a fixação dos alimentos definitivos deve obedecer ao binômio “necessidade x possibilidade”, imposto pelo art. 1.694, § 1o do Código Civil.

4. Embora a constituição de nova família e o nascimento de novo filho não sejam motivos suficientes para reduzir a obrigação alimentar, esta não pode atingir patamar desproporcional diante do caso concreto.

5. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo não provido. Agravo interno prejudicado.